Tribunal: TJDFT
Processo: 0006071-81.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006071-81.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ALAN CRUZ ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 478, II, DO CPP. MENÇÃO RETÓRICA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizada, em prejuízo do réu, qualquer menção ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade. A referência feita pelo Promotor de Justiça, durante a sessão plenária, não violou o direito ao silêncio do acusado, pois não foi realizada com o objetivo de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado, de modo que não há qualquer nulidade ou prejuízo à defesa. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o Ministério Público, em plenário no Tribunal do Júri, fez menção ao silêncio do réu, interferindo, assim, na convicção dos jurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, a conclusão da turma julgadora no sentido de que não há nulidade na simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL NO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FONTE INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente. 2. No caso dos autos, o Promotor tão somente noticiou o motivo pelo qual a sessão plenária anterior havia sido anulada, fora do contexto do julgamento. Além disso, o réu apresentou sua versão dos fatos perante os jurados e o que foi demonstrado não é o bastante para justificar a anulação da sessão do Tribunal do Júri. 3. O Tribunal a quo não afastou a prova cuja licitude é ora impugnada, porquanto é oriunda de fonte independente, não guardou nenhuma relação com a anulação anterior e foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1575615/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/3/2020) (g.n.). Ademais, mesmo que fosse possível superar o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão ao concluir que o Promotor somente mencionou que o réu permaneceu em silêncio naquele dia, não tendo feito nenhuma menção às consequências que deveriam ser dadas ao seu silêncio, de modo que não há qualquer vício, nulidade ou prejuízo à defesa” (ID 15779864 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029